Tribunal: CARF
Processo: 10855.723658/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723658/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.301 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
YAMATEC INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS ELETRO-MECÂNICAS
LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EM INÍCIO DE ATIVIDADE. PRAZO
DE OPÇÃO NÃO OBSERVADO.
A ME ou a EPP só poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição
de empresa em início de atividade antes de decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da data de abertura constante do CNPJ, que corresponde à data de
constituição da empresa na Junta Comercial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (suplente).
Relatório
YAMATEC INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS ELETRO-MECÂNICAS LTDA
ME recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela
DRJ/Ribeirão Preto, Ac. no 14-57.605, e-fls. 65 a 67, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada na fase processual anterior.
Versa o presente processo sobre indeferimento da opção pelo Simples Nacional,
decorrente do Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT n° 121, de 26 de fevereiro de 2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723658/2012-38
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.301 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723658/2012-38

A negativa do pleito da contribuinte foi motivado pelo fato de ter decorrido 182
dias entre a data de abertura constante do CNPJ (11/01/2012) e a data da “Solicitação de Opção
pelo Simples Nacional” (11/07/2012). Esse prazo, de acordo com o §7o do art. 6o da Resolução
CGSN n° 94/2011 seria de 180 dias.
Inconformada com sua exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 46 a 58.
Ao apreciar a lide, a DRJ/Ribeirão Preto manteve a negativa do pleito de inclusão
no Simples Nacional, em acórdão que contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EM INÍCIO DE ATIVIDADE. PRAZO DE
OPÇÃO NÃO OBSERVADO.
A ME ou a EPP só poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade antes de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data de
abertura constante do CNPJ, observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contado do
último deferimento de inscrição municipal ou estadual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificada em 23/04/2015, a contribuinte interpôs recurso voluntário em
20/05/2015, com as seguintes alegações:
 o I. Julgador está aplicando entendimento diverso daquele expressado pela
norma legal (art. 6o da Resolução CGSN n. 94/2011), ou seja, o "prazo de 180
(cento e oitenta) dias deve ser contado da data de abertura constante no CNPJ"
e não da data de abertura de registro do Contrato Social, como quer fazer crer o
I. Julgador;
 No dia 11/07/2012 a empresa Recorrente, requereu sua opção pelo SIMPLES
NACIONAL, que posteriormente foi indeferida a sua inclusão ao programa,
sob o seguinte fundamento: Período não permitido para a pessoa jurídica que
já iniciou sua atividade solicitar a opção peio Simples Nacional. A solicitação
de opção pelo Simples Nacional de pessoa jurídica que já iniciou atividade
somente pode ser solicitada no mês de janeiro;
 Como restou comprovado nos autos administrativos, através da juntada dos
documentos à Impugnação, a Recorrente teve sua inscrição no CNPJ deferida
em 16/02/2012;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.301 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723658/2012-38

 Observando essa data, esclarecemos que o pedido de opção pelo SIMPLES
NACIONAL foi realizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias do
deferimento do CNPJ e também, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a
obtenção da inscrição municipal que ocorreu na data de 10/07/2012;
 Denota-se que, a decisão recorrida trouxe como fundamento o dispositivo legal
que demonstra que efetivamente a Recorrente observou os prazos previstos na
norma, vejamos: [...];
 Portanto, considerando as previsões legais, o indeferimento do SIMPLES
NACIONAL, não procede, pois se contarmos da data do deferimento da
inscrição do CNPJ (16/02/2012) ou da data da Inscrição Municipal
(10/07/2012) - que demorou para sair devido a problemas da CETESB e da
Prefeitura - constatamos que a opção pela inclusão no SIMPLES NACIONAL
foi realizada dentro do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, ou ainda, do
prazo legal de 30 (trinta) dias após a última inscrição efetuada;
 Diante do exposto, requer que seja reformulada a r. decisão, para que a
Recorrente seja inscrita no SIMPLES NACIONAL.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio envolve a análise se o contribuinte efetuou sua opção pelo Simples
Nacional, dentro do prazo estabelecido na legislação vigente (180 dias, por se tratar de início de
atividades).
Conforme consignado no acórdão recorrido, a Lei Complementar no 123/2006,
que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispõe que a
opção pelo Simples Nacional dar-se-á na forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional – CGSN:
Lei Complementar n° 123/2006:
Art.16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Por sua vez, a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94/2011,
regulamentou os prazos para a opção ao Simples Nacional, nos seguintes termos;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.301 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723658/2012-38

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1oA opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 2o)
[...]
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua inscrição
municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
[...]
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 5o. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 3o)
Vê-se que a Resolução CGSN estabelece duas condições concomitantes: a opção
pelo Simples Nacional deverá ser feita em até 30 dias depois da última inscrição estadual ou
municipal e não poderá ser feita após decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura
constante no CNPJ.
No presente caso, a “data de abertura constante do CNPJ”, conforme registrado na
própria consulta ao sistema CNPJ, e-fls. 24, foi 11/01/2012, momento em que o contrato social
foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP (e-fls. 09 e 17).
Dispõe o art. 985 do Código Civil, Lei 10.406/2002:
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro
próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).
Com efeito, haviam decorridos 182 dias entre a data de abertura constante do
CNPJ (11/01/2012) e a data da “Solicitação de Opção pelo Simples Nacional” (11/07/2012).
Esse prazo de 180 dias não é contado da data em que a contribuinte “teve sua
inscrição no CNPJ deferida”, como vem sustentando a recorrente.
Correta, portanto, a decisão contida no acórdão recorrido.
Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.301 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723658/2012-38

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital